Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706981-57.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GILMAR GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FIOS DE COBRE DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Se o conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade penal do acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas. Defende, ainda, a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto verifica-se que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelante está evidenciada por elementos conectados e complementares, sendo incensurável sua condenação por furto simples. Além do valor do bem subtraído, que não pode ser considerado inexpressivo, a conduta do réu - consistente em subtrair fios de cobre, integrantes da rede pública de telefonia móvel - não pode ser considerada juridicamente inexpressiva, bem como não gozando o comportamento do réu de reduzido grau de reprovabilidade, porquanto constam dos autos, ainda, informações de que ele é praticante habitual de crimes, inviabilizando a aplicação do princípio da bagatela” (ID 60501955). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse contexto, “inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.416.927/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003